Tribunal: STF
Processo: HC 247418
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Regime inicial semiaberto. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviabilidade. Decisão mantida.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus, mantendo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, e indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O agravante foi condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão, ante a prática do crime de estelionato.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação do regime semiaberto, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, configura constrangimento ilegal; (ii) determinar se há ilegalidade na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    III. Razões de decidir



    3. A fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, é justificada pela existência de circunstâncias judiciais negativas, como culpabilidade acentuada e o prejuízo expressivo causado à vítima.



    4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é direito subjetivo do condenado, mas, sim, uma faculdade do juiz, que deve considerar as circunstâncias do caso concreto. As instâncias ordinárias concluíram pela inadequação da substituição, em razão das circunstâncias desfavoráveis.



    5. A tese fixada nos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG, que permite mitigação do regime inicial com base no princípio da proporcionalidade, não se aplica, pois o caso envolve estelionato e não furto, além de não haver cogitação do princípio da bagatela, dado o vultoso prejuízo.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    Teses de julgamento: "1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos depende da análise das circunstâncias do caso concreto e não constitui direito subjetivo do condenado".



    _____________



    Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; CP, art. 44, incs. I e III.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno (2015); STF, RHC nº 144.447-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma (2018).